Tribunal: TJSP
Processo: 2016626-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré preste à Autora tratamento em sistema de "home care", ininterruptamente, do modo e pelo tempo necessários, de acordo com prescrição médica, em conformidade com o Relatório Médico juntado aos Autos, no prazo de 48 (quarenta e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Ré preste à Autora tratamento em sistema de "home care", ininterruptamente, do modo e pelo tempo necessários, de acordo com prescrição médica, em conformidade com o Relatório Médico juntado aos Autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da sua delicada situação de saúde (que é de idade avançada, bem como possui diversos problemas graves de saúde). Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016626-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BRADESCO
SAÚDE
S/A,
é
agravada
EDNA
PRADO
VIDOLIN
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao recurso , vencido o 2o juiz , o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 10 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12169
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016626-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.
APELADA: EDNA PRADO VIDOLIN
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
MMa. JUÍZA “A QUO”: ÉRICA PEREIRA DE SOUSA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e
Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão
que concedeu a tutela de urgência, para o fim de determinar
que a Ré preste à Autora tratamento em sistema de “home
care”, ininterruptamente, do modo e pelo tempo necessários, de
acordo com prescrição médica, em conformidade com o
Relatório Médico juntado aos Autos, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não
acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo
Médico em razão da sua delicada situação de saúde (que é de
idade avançada, bem como possui diversos problemas graves
de saúde). Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade
caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à
concessão da tutela pleiteada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 36/37 que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a Ré preste à Autora
tratamento em sistema de “home care”, ininterruptamente, do modo e pelo tempo
necessários, de acordo com prescrição médica, em conformidade com o Relatório
Médico juntado aos Autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa
diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que o prazo fixado pelo
MM. Juízo “a quo” para o cumprimento da liminar é manifestamente curto, razão pela
qual deve ser estendido, ainda mais porque está sujeito à incidência de uma exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa diária. Colacionou Julgados. Por fim, requer o provimento do Recurso para
reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 83), com apresentação de Contraminuta às fls. 87/88.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela
de urgência proposta por “EDNA PRADO VIDOLIN” em face de “BRADESCO
SAÚDE S/A.”, objetivando, em suma, a concessão de tutela de urgência para
determinar que a Empresa Ré preste à Autora tratamento em sistema “home care” nos
termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que o Relatório Médico de fls. 19
(dos Autos principais) infere-se a necessidade para que a Autora ora Agravada realize o
tratamento médico pleiteado. Até porque, compete ao Médico especialista a escolha da
melhor técnica a ser empregada.
Não há que se falar em apliação de prazo para o cumprimento da
liminar concedida, uma vez que que a Agravada é idosa (com 74 anos de idade), bem
como possui diversos problemas graves de saúde, sendo que a não realização do
tratamento médico prescrito acarretará risco de dano irreparável a Autora, sendo questão
de saúde da qual podem resultar sequelas nefastas sem o acompanhamento médico
adequado.
Neste sentido prescreve a Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home
care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na Avença, que não pode
prevalecer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, acertada a fixação da multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em caso de descumprimento, como meio de pressionar o Plano de
Saúde a cobrir todos os gastos com os procedimentos do tratamento da Agravada, em 48
(quarenta e oito) horas, especialmente por se tratar de transtorno tão delicado.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
E mais, comprovando-se na instrução processual a desnecessidade da
liminar concedida, a Empresa Agravante pode reverter os danos sofridos através da
competente Ação de Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos processuais nos
termos do artigo 302 da Lei Civil Adjetiva.
Portanto, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos
próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28290/2020
Agravo de Instrumento no 2016626-65.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Edna Prado Vidolin
Interessado: Luiz Gustavo Prado Vidolin
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28290
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
No que concerne ao deferimento da astronômica MULTA POR
DESCUMPRIMENTO revelada pelo R. Juízo, e secundada pelo H. Voto, em verdade
não há como subsistir tal fixação.
Não há a menor prova de que a insurgente tenha a alegada intenção de não
cumprir a ordem judicial.
O aforamento do recurso a tanto não pode conduzir.
A decisão verberada violenta o Princípio da Razoabilidade; o magistrado
dispunha de outros meios para o cumprimento de sua decisão admitindo-se o valor se,
v.g., houvera recalcitrância no cumprimento da determinação.
A obrigação do Judiciário está em arredar qualquer possibilidade inda que
em tese de violação ao Princípio insculpido no Art.884 do Código Civil; multa com tal
jaez é a consagração do enriquecimento sem causa.
Ver que até mesmo em caso de a MULTA PACTUADA ser absurda se
permite ao Judiciário a redução equitativa; nesta hipótese a multa foi deferida pelo
magistrado de forma equivocada, sem fumaça de bom direito, a embasar a fixação, por
mera hipótese para descumprimento do decidido
presente o elemento álea,
exclusivamente mera possibilidade.
Qual a justificativa para a quebra da prudência e moderação que sempre se
espera de uma decisão judicial ?
Como se não bastara isso, 48 horas é prazo exíguo inviável a implantação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da medida em espaço de tempo assaz curto manifesta a inviabilidade da implantação
da medida em prazo ínfimo pelo que merece ser dilatado.
Ante isso, por minha decisão a multa ficava reduzida para R$-1.000,00
diários pelo atraso, com limitação a vinte mil reais e concido prazo de sete dias para a
implantação da medida a contar da intimação pelo D.O.E.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10144524
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC422C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2016626-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.